Tribunal: TJDFT
Processo: 0707291-86.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0707291-86.2020.8.07.0018 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: NEIDE FONSECA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Os presentes autos vieram conclusos mediante determinação do eminente Desembargador Waldir Leôncio Júnior, Presidente deste Tribunal de Justiça, que, pelo despacho de id 65430460, remeteu-os ao Órgão Julgador da apelação, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, depois que o Supremo Tribunal Federal resolveu a questão afetada, pelo rito da repercussão geral, relativa ao Tema 1.234 (Recursos Extraordinário 1.366.243), a fim de se verificar a compatibilidade dos entendimentos do acórdão recorrido com o RE paradigma. Ocorre que este magistrado não mais integra a egrégia 7a Turma Cível deste Tribunal desde 22 de abril de 2022, ao passo que o recurso de apelação interposto nestes autos já foi regularmente julgado perante esse órgão julgador (conforme acórdão de id 38687150, disponibilizado no PJe no dia 02/09/2022). Nessas circunstâncias, incide na hipótese o disposto no art. 83, parágrafo único, do Regimento Interno da Corte, ao prever que “a transferência e a permuta não acarretarão redistribuição”, sendo que “o magistrado ficará vinculado a todos os feitos distribuídos e não julgados até a data da remoção ou da permuta”. Resta, pois, evidente minha desvinculação aos feitos de minha Relatoria já julgados perante a 7a Turma Cível. Desse modo, com apoio no art. 83, parágrafo único, do Regimento Interno do TJDFT, DETERMINO a redistribuição do feito, nos termos regimentais, com a adoção das providências necessárias. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, assinado e datado eletronicamente. Desembargador CRUZ MACEDO Relator